Tribunal: TJDFT
Processo: 0736010-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736010-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA FIUNGO, MARIA APARECIDA FRANCISCO, MARIA APARECIDA GARCIA, MARIA APARECIDA MACIEL DA SILVA, MARIA APARECIDA PINHEIRO PARENTE, MARIA APARECIDA LUIZ BRANDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Constatada a irregularidade na representação processual de parte das agravantes, intimou-se às recorrentes para a correção do vício. Em resposta, as agravantes requereram a habilitação das herdeiras da exequente Maria Aparecida Pinheiro Parente e a desistência com relação à Maria Aparecida dos Santos e Maria Aparecida Francisco. Determinada a oitiva do agravado, não houve manifestação. DECIDO. O artigo 110 do CPC dispõe que, com a morte da parte, haverá a sucessão pelo seu espólio ou por seus sucessores. No caso, há prova do óbito da exequente Maria Aparecida Pinheiro Parente, bem assim do inventário extrajudicial com a partilha dos bens, situação que possibilita a habilitação das suas herdeiras. No entanto, consta dos autos apenas a procuração de três herdeiras da referida exequente, faltando a da Sra. Carina Marcia Parente Salviano. Por outro lado, incabível a homologação do pedido de desistência com relação às exequentes Maria Aparecida dos Santos e Maria Aparecida Francisco, pois ausente procuração com poderes especiais. Todavia, considerando que não houve a regularização de suas representações processuais, mesmo após sucessivas oportunidades, devem ser excluídas do processo. Por fim, e em atenção ao princípio da cooperação, observo que não há procuração outorgada pelas exequentes MARIA APARECIDA N DA SILVA, inscrita no CPF sob o no 218.529.601-91, e MARIA APARECIDA OLIMPIO, inscrita no CPF sob o no 287.007.401-87, que não foram descriminadas no último despacho, por nítido erro material. Ante o exposto, concedo o prazo derradeiro de 15 dias, para as recorrentes promoverem a habilitação da herdeira remanescente da Sra. Maria Aparecida Pinheiro Parente, bem assim para regularizarem a representação processual de Maria Aparecida N da Silva e Maria Aparecida Olimpio. À Secretaria, para promover a exclusão de Maria Aparecida dos Santos e Maria Aparecida Francisco do processo. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator